Tribunal: TCU
Processo: 009.155/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1728/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo improrrogável, a contar do dia útil seguinte a juntada do pedido, peça 33, em 16/02/2023, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 5774/2022-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 009.155/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Gisela Maria Dellamora Ortiz (XXX.466.787-XX); Maria Cristina Degrazia Dellamora (XXX.531.461-XX); Teresa Regina Degrazia Dellamora (XXX.136.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.